Tribunal: TCU
Processo: 027.569/2008-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3258/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Marcelo Maneschy Horta Barreira (XXX.576.517-XX), diante do recolhimento integral do débito a que se refere o item 9.1 do Acórdão 5830/2013-TCU-Segunda Câmara (peça 9, p. 50); b) julgar regulares com ressalva a contas de Marcelo Maneschy Horta Barreira (XXX.576.517-XX), com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; e c) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 027.569/2008-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.072/2010-6 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsável: Marcelo Maneschy Horta Barreira (XXX.576.517-XX). 1.3. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Marcelo Beltrão da Fonseca (OAB/SP 186.461-A) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.